Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-58.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001447-58.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (APELADO), LIDIANY SILVA NUNES - CPF: 036.379.901-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ELETRIFICAÇÃO RURAL - INSTALAÇÃO DA REDE PELO CONSUMIDOR - GASTOS COMPROVADOS - DEVER DE RESSARCIMENTO - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUROS DE MORA - DEPRECIAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.

O Decreto n.º 9.357 de 2018, que prorrogou o prazo para concretização da universalização do “Programa Luz Para Todos” para 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como ocorreu no presente caso. Assim, não há falar em prorrogação do prazo para o efetivo ressarcimento e, portanto, a restituição deve ser imediata e integral.

Comprovado o investimento realizado pela parte autora, na expansão da rede de eletrificação rural, tem ela direito à restituição dos valores despendidos, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Acerca das alegadas depreciações da obra por ter sido construída há anos, mencionada pela apelante, esta deixou de comprovar, por documentos hábeis, os danos sofridos pelo implemento, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, não fazendo jus ao pleito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais nº
1001447-58.2016.8.11.0003
, movida
em seu desfavor por
GUSTAVO PATRIOTA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 72.001,08 (setenta e dois mil e um reais e oito centavos) em favor do Reclamante, a título de indenização por danos materiais, valor este corrigido e atualizado pelo IGP-M a partir da data do desembolso e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, tal como previsto no artigo 406 do Código Civil, a partir da citação; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a sentença que julgou procedente a demanda [...] merece, data venia, integral reforma, uma vez que não apreciou com rigor a hipótese jurídica dos autos
”.

Preliminarmente, expõe a apelante acerca de nulidade da sentença por vício de fundamentação, alegando que houve colisão entre as normas jurídicas empregadas, sendo contrária aos seus próprios fundamentos.

Ainda, menciona sobre a inexistência de dever de incorporar a rede custeada pelo apelado, tendo em vista que se situa dentro de sua propriedade particular, explanando que quando a rede se localiza integralmente em propriedade privada, situação na qual a construção da rede é feita no exclusivo interesse do particular, configura-se em hipótese excepcional, não existindo o dever de incorporação, não tendo que se falar em ressarcimento de gastos.

Cita que “
se a prosperar e se reproduzir o entendimento da sentença, subverter-se-á o critério definido no art. 4°, §5°, da Resolução n° 488, segundo o qual a universalização deve priorizar os municípios de menor atendimento rural, com base no Censo IBGE 2010
”, alterando o entendimento do dispositivo legal, de modo a priorizar o ressarcimento dos consumidores que se anteciparam ao atendimento, ainda que não estejam em áreas preferenciais.

O apelado, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais nº 1001447-58.2016.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 72.001,08 (setenta e dois mil e um reais e oito centavos) em favor do Reclamante, a título de indenização por danos materiais, valor este corrigido e atualizado pelo IGP-M a partir da data do desembolso e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, tal como previsto no artigo 406 do Código Civil, a partir da citação; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o apelado pleiteou junto à concessionária de energia elétrica apelante a instalação da rede de energia em sua chácara, sendo gerado a solicitação de n.º 720131209033518 em 30 de setembro de 2013 (id. 97672490 - Págs. 1 e 2). Neste documento, a apelante informa que “
no caso de antecipação por parte de vossa senhoria, mediante aporte ou contratação de terceiro legalmente habilitado, a obra será incorporada pela CEMAT no ato da energização e o ressarcimento ocorrerá conforme Termo de Restituição de Valores a ser firmado entre as partes
”.

Tal pedido, em 07 de novembro de 2013, foi aprovado pela apelada, conforme carta da Cemat n.º 27499/2013/GPC/CEMAT, constando número de aprovação do projeto 286728/GPC/2013 (id. 97672487 - Págs. 1 e 2).

Após, foi realizada vistoria
in loco
pela apelada, que aprovou a instalação do projeto, conforme Carta n.º 31073/2013/GR-B. DO GARÇAS/CEMAT, de 10 de dezembro de 2013 (id. 97672488 - Págs. 1 e 2).

Contudo, apesar de ter protocolado junto à apelante Pedido de Informação e Reembolso, em 04 de março de 2016 (id. 97672497 - Págs. 1 e 2), esta permaneceu inerte, motivo pelo qual ajuizou o autor a presente demanda.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

A concessionária de energia, ao interpor seu Recurso de Apelação, sustenta que não haverá a incorporação da rede construída pelo apelado haja vista que esta é de uso exclusivamente particular, destinada apenas a atender a sua propriedade rural, a qual não se relaciona com a incorporação de rede realizada pela empresa.

Contudo, em que pese as alegações da apelante, não se olvida que as instalações de energia elétrica realizadas pelo apelado incorporam ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, conforme dispõe o inciso IV do artigo 42 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 42. Para o atendimento às solicitações de aumento de carga ou conexão de unidade consumidora que não se enquadrem nas situações previstas nos arts. 40, 41 e 44, deve ser calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, assim como a eventual participação financeira do consumidor, conforme disposições contidas nesta Resolução, observadas ainda as seguintes condições:

[...]

IV -
os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão
, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AÇÃO DE COBRANÇA - ELETRIFICAÇÃO RURAL - INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO - VALOR DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato
.
O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT - N.U 1007508-95.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ELETRIFICAÇÃO RURAL - INSTALAÇÃO DA REDE PELO CONSUMIDOR - INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - REDE CONSTRUÍDA PELO CONSUMIDOR - GASTOS COMPROVADOS - PROVAS VÁLIDAS - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVER LEGAL E REGULAMENTAR DE RESSARCIMENTO - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de ressarcimento de gastos na construção de rede de eletrificação rural incorporada pela concessionária fundamenta-se no Decreto n.º 5.163/2004 e na Resolução Normativa nº 229/2006 da ANEEL.
É devido o ressarcimento dos valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária
, conforme previsão do artigo 884 do Código Civil.
O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede quando da sua incorporação pela concessionária de serviços públicos, devendo o ressarcimento ser equivalente aos valores despendidos, sob pena de enriquecimento ilícito pela concessionária à custa do consumidor
[...] Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 8010033-60.2016.8.11.0036, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Dessa forma, não existindo a responsabilidade do apelado em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão da apelante, sob pena de enriquecimento indevido.

No que tange à menção da apelante acerca da necessidade de observância do Plano de Universalização, instituído pelo Decreto n.º 9.357 de 2018, alegando que “
não se pode exigir a indenização pela incorporação de rede antes de concluídos o plano de universalização
”, esta não deve prosperar.

Isso porque, o citado Decreto que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado.

Assim, não há como se negar o ressarcimento do valor despendido, visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o patrimônio da apelante, não pela rede física em si, mas por propiciar uma lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente o preço pelo uso e disposição da energia elétrica.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça confirma o mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, POSTERIORMENTE INCORPORADA PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO -RECURSO DESPROVIDO. Extrai-se do conjunto probatório que o apelante realizou a instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e que o procedimento foi comunicado à requerida e autorizado pela mesma. Comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é devida a restituição dos valores pagos.
O Decreto Presidencial n° 9.357/2018, que prorrogou o prazo para concretização da universalização do “Programa Luz Para Todos” para 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como ocorreu no presente caso. Assim, não há falar em prorrogação do prazo para o efetivo ressarcimento e, portanto, a restituição deve ser imediata e integral
. (TJMT - N.U 0003715-28.2014.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Acerca dos juros de mora, comprovado o investimento realizado pela parte autora na expansão da rede de eletrificação rural, tem ela direito à restituição dos valores despendidos, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, abaixo transcrito (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA -
RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL
PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA - DOAÇÃO AFASTADA - RESOLUÇÃO Nº. 223/2003 DA ANEEL - RESSARCIMENTO DEVIDO - QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (AgRg no AREsp 265.438/MS) - PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DE PAGAMENTO - INCABÍVEIS - TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO - DATA DO DESEMBOLSO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Como a rede elétrica construída pelo apelado, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária, resultando em fonte de receita para esta última, indiscutível o dever de ressarcir ao apelado a quantia desembolsada na obra. [...]
Comprovado o investimento realizado pela parte autora, na expansão da rede de eletrificação rural, tem ela direito à restituição dos valores despendidos, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
. (TJMT - N.U 0006894-49.2013.8.11.0003, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)

Acerca das alegadas depreciações da obra por ter sido construída há anos, mencionada pela apelante, esta deixou de comprovar, por documentos hábeis, os danos sofridos pelo implemento, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, não fazendo jus ao pleito.

Dessa forma, comprovada a regularidade dos procedimentos para execução da obra e sendo incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, escorreita a condenação da concessionária apelante ao ressarcimento em favor da parte autora dos valores comprovadamente despendidos, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021